Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717393-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PAES RIBEIRO, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., MANOEL PAES RIBEIRO DESPACHO Intime-se o autor/apelante, Manoel Paes Ribeiro, para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 58331417). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator